Tribunal: TJES
Processo: 5010122-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010122-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA BOECHAT AZEREDO GOMES ERNANI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010122-09.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FERNANDA BOECHAT AZEREDO GOMES ERNANI.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VILA VELHA). PROFESSOR EFETIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/08). VENCIMENTO BASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA JORNADA DE TRABALHO (25 HORAS SEMANAIS). FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASE SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL NO PERÍODO RECLAMADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA 1218 STF). DESNECESSIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que professora efetiva do Município de Vila Velha, com carga horária de 25 horas semanais, pleiteia o pagamento de diferenças salariais referentes aos anos de 2021 a 2023, alegando que seu vencimento base estaria abaixo do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/08), calculado proporcionalmente à sua jornada.

2. A sentença rejeitou preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas em relação a uma diferença ínfima (R$28,63) apurada no ano de 2022, reconhecendo a validade do piso nacional como vencimento básico proporcional. Quanto aos demais períodos (2021 e 2023), concluiu pela improcedência, pois a análise das fichas financeiras demonstrou que o vencimento base pago (R$ 2.198,81 em 2021 e R$ 3.038,42 em 2023) foi superior ao piso nacional proporcional devido para 25 horas (R$ 1.803,90 em 2021 e R$ 2.762,84 em 2023).

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma. Requer o sobrestamento do feito pelo Tema 1218 do STF. No mérito, sustenta que a sentença confundiu vencimento com remuneração e que o Município "maquiou" os valores nas fichas financeiras, alegando que seu vencimento base real seria inferior ao piso. Apresenta tabelas próprias e argumenta que o piso deve incidir sobre o vencimento inicial e repercutir em toda a carreira (reflexo em cascata). Requer gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento.
(Sobrestamento):
O Tema 1218 do STF discute a repercussão do piso nos demais níveis da carreira, mas a controvérsia dos autos cinge-se, primeiramente, à verificação fática se o vencimento base
efetivamente pago
respeitou o piso proporcional, o que dispensa o sobrestamento, pois a tese firmada no Tema 911 do STJ já veda o reajuste automático em cascata sem lei local específica.
(Mérito):
A sentença analisou corretamente a prova documental. O piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/08) fixa o valor mínimo para o vencimento inicial da carreira para 40 horas semanais, devendo ser proporcionalizado para jornadas inferiores (Art. 2º, §§ 1º e 3º). No caso da Recorrente (25h), o piso proporcional foi respeitado (e superado) nos anos de 2021 e 2023, conforme fichas financeiras. A alegação de "maquiagem" ou inclusão de gratificações no vencimento base não foi comprovada pela Recorrente (Art. 373, I, CPC). A pretensão de reflexo automático do reajuste do piso em toda a carreira e gratificações não encontra amparo na legislação federal (STJ Tema 911), dependendo de lei local específica, cuja violação não restou demonstrada.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou proveito econômico), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)